Tribunal: TJDFT
Processo: 0753662-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO CABIMENTO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. DISTINGUISHING.
1. O Tema n. 1.169 do STJ consiste em definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
2. Na hipótese, o cumprimento de sentença refere-se a julgado proferido em ação coletiva n. 2013.01.1.139455-9 o qual julgou procedente o pedido para determinar o pagamento do adicional de insalubridade e de periculosidade nos períodos considerados como efetivo exercício, previstos no art. 165 da LC n. 840/2011.
3. A sentença, acobertada pela coisa julgada e objeto do cumprimento de sentença, não condicionou o pagamento da gratificação aos servidores à prévia liquidação, razão pela qual, prima facie, o cumprimento de sentença não está alcançado pela suspensão determinada no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.